Tribunal: TJDFT
Processo: 0714784-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0714784-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO AMBROZIO EVANGELISTA, FRANCISCO RAMALHO - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução fiscal, deferiu parcialmente a impugnação ao bloqueio de valores do executado/agravado via Sisbajud para declarar impenhoráveis as quantias de R$ 2.559,55 (FGTS e abono PIS) e R$ 3.757,42 (salário de dez/2024). O exequente/agravante, Distrito Federal, alega, em síntese, que: 1) se o executado possuía o prazo de cinco dias para comprovar a impenhorabilidade dos valores bloqueados, não se pode admitir a juntada posterior de documentos para esse fim; 2) com o desentranhamento dos documentos juntados posteriormente, observa-se que não subsiste prova de que as quantias bloqueadas são impenhoráveis; 3) em relação à quantia de R$ 2.559,55, não é possível presumir-se que os valores bloqueados eram referentes a PIS e FGTS, pois o agravado poderia ter sacado os valores após janeiro de 2024, data final da documentação por ele primeiramente apresentada (considerando-se o desentranhamento dos documentos pedido no item anterior); 4) o holerite referente ao mês de dezembro de 2024 indica o valor de R$ 2.086,14 como o líquido a receber, todavia, o extrato bancário indica o recebimento, da construtora que emprega o executado, do valor de R$ 3.757,42, e não há nenhuma prova de que esta seja a conta na qual o executado recebe seu salário, pois ele possui contas bancárias em diversas instituições bancárias (CEF, Santander, BB e Bradesco). Requer, em antecipação da tutela recursal, seja impedida a liberação de valores ao agravado e, no mérito, sejam mantidos os bloqueios e desentranhados os documentos de ID 228086973 e 228086972 do processo originário. Sem razão, a princípio, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. De início, quanto à alegada juntada extemporânea de documentos pelo executado, constou da decisão agravada: “(...) 28. Em regra, incumbe às partes instruir suas petições, na primeira oportunidade, com todos documentos destinados a provar suas alegações. 29. Contudo, o Código de Processo Civil, em seu artigo 370, confere ao magistrado poderes instrutórios para determinar, de ofício ou a requerimento das partes, a produção das provas necessárias à instrução do processo. 30. Ou seja, quando os fatos não estão devidamente esclarecidos, cabe ao juiz determinar a prova de ofício, independentemente de requerimento da parte. 31. Ademais, a restrição ao direito de apresentar documentos deve ser aplicada com cautela, especialmente no caso em tela, em que há alegação de penhora de valores em tese impenhoráveis. Entendo fundamental, in casu, privilegiar o contraditório e a ampla defesa. (...)” Sendo assim, quanto a esse ponto, entendo com razão o Juízo de origem, pois o direito em discussão (verba de natureza alimentar) e os poderes instrutórios do juiz justificam a admissão da documentação apresentada pela parte agravada. Além disso, evidenciado que os valores bloqueados se referem a saldo de FGTS, PIS e salário de dez/2024, estes devem ser liberados, conforme também constou da decisão agravada, in verbis: “(...) 35. A segunda parte executada (Antônio Ambrózio Evangelista) comprovou (ID 223909533 - Pág. 2) que o valor bloqueado (R$ 13.454,11) na CEF engloba duas contas bancárias, quais sejam: a) conta 000.784.836.735-6, agência 2437, mantida na CEF, foi bloqueado o montante de R$ 10.894,56 (dez mil e oitocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e seis centavos); b) conta 000.895.950.336-1, agência 3880, mantida na CEF, foi bloqueado o montante de R$ 2.559,55 (dois mil e quinhentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos). 36. Em relação à conta bancária da agência 3880 (conta 000.895.950.336-1), a segunda parte executada (Antônio Ambrózio Evangelista) comprovou que a origem do montante é de crédito do FGTS e do PIS, conforme se verifica dos extratos de ID 223912651 - Pág. 5, ID 223912652 - Pág. 9 e ID 228086972 - Pág. 13. 37. Os valores do PIS e do FGTS são impenhoráveis, nos termos da Lei Complementar n.o 26/75, art. 4o (PIS) e Lei n.o 8.036/1990, art. 2o, §2o (FGTS). (...) 49. Em consulta ao extrato bancário da conta 000.784.836.735-6 (agência 2437), constata-se que o executado recebeu a transferência no mês de dezembro/2024 de seu empregador (Construtora Mabel Ltda.) da importância de R$ 3.757,42 (três mil e setecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e dois centavos), no dia 19 de dezembro de 2024 (ID 223909544 - Pág. 10). (...)” Eventual discussão quanto à efetiva comprovação da natureza salarial desse último valor liberado (R$ 3.757,42, em razão da apontada divergência entre o valor do holerite e o valor informado no extrato bancário) demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, incompatível com esta fase processual. De qualquer forma, não está devidamente demonstrado o risco de dano iminente ao agravante, uma vez que a liberação dos valores ao agravado está condicionada à preclusão da decisão agravada, o que somente ocorrerá com o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator